Tribunal: STF
Processo: ARE 1501875
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN. Lei Complementar nº 116/03. Prestação de serviço. Incidência. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de Origem explicitado suas razões de decidir.



    2. É infraconstitucional a controvérsia atinente à existência ou não de prestação de serviço para fins de incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN). A ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil).